Tribunal: CARF
Processo: 10680.748080/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
MULTA REGULAMENTAR. EMISSÃO DE NOTA FISCAL NÃO CORRESPONDENTE À EFETIVA SAÍDA DO PRODUTO. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO.
Nos termos do art. 43, inciso VII do RICARF, a 1a Seção tem competência para julgar penalidades não incluídas na competência julgadora das demais Seções. Não há no RICARF determinação para que a multa regulamentar aqui analisada seja de competência da 2a ou da 3a Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, de modo que a 1a Seção do CARF tem competência para julgar o processo.
INOVAÇÃO NOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO.
Deve ser considerada preclusa a matéria que não tenha sido levada à apreciação da 1a instância de julgamento, de acordo com o art. 17 do Decreto n° 70.235/72, a menos que os novos argumentos da defesa trazidos em sede de recurso sejam contrarrazões a argumentos da decisão de 1a instância de julgamento. Os argumentos não constaram da impugnação, não se caracterizam como matéria de interesse público, tratando-se apenas de argumentos retóricos que tampouco foram apresentados como contrarrazões a argumentos da DRJ.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
AUTO DE INFRAÇÃO. EMISSÃO DE NOTAS FISCAL IDEOLOGICAMENTE. NÃO VINCULADA A TRIBUTO.
A multa regulamentar foi aplicada por utilização de notas fiscais ideologicamente falsa, não estando vinculada a exigência de nenhum tributo específico, é aplicada quando se verifica a prática de ato ilícito, no caso a emissão de nota fiscal que não corresponde à saída efetiva de produto nela descrito do estabelecimento emitente, e ainda aos que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE, UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA.
As quebras de sigilo bancário e fiscal foram autorizados judicialmente, e ao contrário do que alega a contribuinte, houve expressa autorização judicial para o compartilhamento das informações fiscais e bancárias da Receita Federal com a Receita Estadual, o Ministério Público, com a Policia Federal e com a Policia Civil. Não há nenhuma ilicitude das provas juntadas ao autos e utilizadas para fins de apuração da multa aqui exigida.
NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS. SIMULAÇÃO DE VENDA DE CAFÉ. LANÇAMENTO DE MULTA REGULAMENTAR.
Caracterizada tanto a utilização pela contribuinte de notas fiscais ideologicamente falsas emitidas por empresas de fachada de fora do estado de Minas Gerais, bem como a emissão pela contribuinte de notas fiscais ideologicamente falsas para simular a venda para empresas de fachada de dentro do estado de Minas Gerais, cabe a imposição da multa regulamentar.
LEGALIDADE DA MULTA. PREVISÃO CONTIDA EM NORMA VIGENTE. LANÇAMENTO. DEVER DE OFÍCIO DA AUTORIDADE FISCAL.
O lançamento foi fundamentado no art. 83, inciso II, da Lei n° 4.502/64 e art. 572, inciso II do Decreto n° 7.212/10, normas válidas. Verificada a subsunção do fato à norma, no caso, a emissão e utilização de notas fiscais ideologicamente falsas, cabe à Autoridade Fiscal realizar o lançamento, com a determinação da matéria tributável e a exigência, sendo legítima, portanto, a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI. ARTIGO 135, III, DO CTN.
Os sócios administradores tinham conhecimento, e mais que isso, se utilizaram do esquema fraudento aqui apontado, devendo ser mantida a reponsabilidade tributária a eles atribuída por infração à lei, nos termos do art. 135, III, do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.748080/2019-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.159 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
MULTA REGULAMENTAR. EMISSÃO DE NOTA FISCAL NÃO
CORRESPONDENTE
À
EFETIVA
SAÍDA
DO
PRODUTO.
COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO.
Nos termos do art. 43, inciso VII do RICARF, a 1a Seção tem competência
para julgar penalidades não incluídas na competência julgadora das demais
Seções. Não há no RICARF determinação para que a multa regulamentar aqui
analisada seja de competência da 2a ou da 3a Seção de Julgamento deste
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, de modo que a 1a Seção do
CARF tem competência para julgar o processo.
INOVAÇÃO NOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO.
Deve ser considerada preclusa a matéria que não tenha sido levada à apreciação
da 1a instância de julgamento, de acordo com o art. 17 do Decreto n°
70.235/72, a menos que os novos argumentos da defesa trazidos em sede de
recurso sejam contrarrazões a argumentos da decisão de 1a instância de
julgamento. Os argumentos não constaram da impugnação, não se caracterizam
como matéria de interesse público, tratando-se apenas de argumentos retóricos
que tampouco foram apresentados como contrarrazões a argumentos da DRJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
EMISSÃO
DE
NOTAS
FISCAL
IDEOLOGICAMENTE. NÃO VINCULADA A TRIBUTO.
A multa regulamentar foi aplicada por utilização de notas fiscais
ideologicamente falsa, não estando vinculada a exigência de nenhum tributo
específico, é aplicada quando se verifica a prática de ato ilícito, no caso a
emissão de nota fiscal que não corresponde à saída efetiva de produto nela
descrito do estabelecimento emitente, e ainda aos que, em proveito próprio ou
alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito,
haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE, UTILIZAÇÃO DE PROVAS
ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.748080/2019-48
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

As quebras de sigilo bancário e fiscal foram autorizados judicialmente, e ao
contrário do que alega a contribuinte, houve expressa autorização judicial para
o compartilhamento das informações fiscais e bancárias da Receita Federal
com a Receita Estadual, o Ministério Público, com a Policia Federal e com a
Policia Civil. Não há nenhuma ilicitude das provas juntadas ao autos e
utilizadas para fins de apuração da multa aqui exigida.
NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS. SIMULAÇÃO DE
VENDA DE CAFÉ. LANÇAMENTO DE MULTA REGULAMENTAR.
Caracterizada tanto a utilização pela contribuinte de notas fiscais
ideologicamente falsas emitidas por empresas de fachada de fora do estado de
Minas Gerais, bem como a emissão pela contribuinte de notas fiscais
ideologicamente falsas para simular a venda para empresas de fachada de
dentro do estado de Minas Gerais, cabe a imposição da multa regulamentar.
LEGALIDADE DA MULTA. PREVISÃO CONTIDA EM NORMA
VIGENTE. LANÇAMENTO. DEVER DE OFÍCIO DA AUTORIDADE
FISCAL.
O lançamento foi fundamentado no art. 83, inciso II, da Lei n° 4.502/64 e art.
572, inciso II do Decreto n° 7.212/10, normas válidas. Verificada a subsunção
do fato à norma, no caso, a emissão e utilização de notas fiscais
ideologicamente falsas, cabe à Autoridade Fiscal realizar o lançamento, com a
determinação da matéria tributável e a exigência, sendo legítima, portanto, a
lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com
o art. 10 do Decreto n.o70.235/72
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES.
INFRAÇÃO À LEI. ARTIGO 135, III, DO CTN.
Os sócios administradores tinham conhecimento, e mais que isso, se utilizaram
do esquema fraudento aqui apontado, devendo ser mantida a reponsabilidade
tributária a eles atribuída por infração à lei, nos termos do art. 135, III, do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas, e no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo o lançamento de ofício e a atribuição de
responsabilidade tributária solidária aos sócios-administradores Edmundo Odebrecht Neto e José
Mizael Avelar Odebrecht, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 107-023.083 da 15a Turma da
DRJ07, prolatado em 18 de abril de 2023, que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pela contribuinte Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda e dos responsáveis
tributários solidários Edmundo Odebrecht Neto e José Mizael Avelar Odebrecht.
O Auto de Infração foi decorrente da operação denominada “Grão Brocado”, que
teve origem na Equipe de Combate à Fraude da 6a RF – EFRAU-06, realizada pela Receita
Federal em conjunto a Secretaria Estadual da Fazenda do Estado de Minas, Ministério Público
Estadual de Minas Gerais e da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.
Houve quebra se sigilo bancário e fiscal de vários investigados na operação, e a
autorização para compartilhamento de informações fiscais e bancárias dos investigados com a
Receita Federal, a Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público
Estadual e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, devidamente autorizados pela Justiça (e-
fls. 526 a 529).
Segundo o que consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 83 a 141), a
contribuinte Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda (“ODEBRECHT CAFÉ”) foi um
dos alvos da Operação Grão Brocado.
A Autoridade Fiscal alega que ODEBRECHT CAFÉ se utilizava de uma rede de
empresas de fachada, para simular operações de compra e venda de café, com o objetivo de
obter créditos de ICMS em aquisições de empresas de fora dos estados do Paraná e de Minas
Gerais (onde ODEBRECHT CAFÉ possui seus estabelecimentos), com a venda de café para
empresas de Minas Gerais onde o ICMS é diferido para operações dentro do estado.
Segundo a Autoridade Fiscal as operações de compra de café realizadas pela
ODEBRECHT CAFÉ eram de empresas de fora do Paraná e de Minas Gerais, que eram
empresas de fachada, constituídas com a utilização de “laranjas” Os recursos encaminhados pela
ODEBRECHT CAFÉ para essas empresas, pela simulação da compra de café, eram
transferidos logo em seguida para empresas, também de fachada, dentro do estado de Minas
Gerais, sem a cobertura de nenhum documento fiscal. Em seguida, havia a simulação de venda
de café da ODEBRECHT CAFÉ para da essas empresas de dentro do estado de Minas Gerais,
quando ocorria o retorno do dinheiro para a mesma. Com isso, segundo a Autoridade Fiscal, a
ODEBRECHT CAFÉ se creditava de ICMS na operação interestadual e diferia o ICMS da
operação de venda de café dentro do estado de Minas Gerais.
A circulação de dinheiro nos pagamentos e nas compras foram comprovadas por
meio de extratos bancários, tendo a Autoridade Fiscal descrito operações nas quais o dinheiro saí
das contas bancárias da ODEBRECHT CAFÉ, circula pelas empresas vendedoras de café de
fora do estado de Minas Gerais, é transferido da conta daquelas empresas para conta de empresa
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

dentro do estado de Minas Gerais e em seguida retorna para conta da ODEBRECHT CAFÉ
pela venda de café dentro do estado de Minas Gerais, no mesmo dia.
A Autoridade Fiscal alega que as notas fiscais que acobertaram as aquisições de
café pela ODEBRECHT CAFÉ, emitidas por empresas de fora do estado de Minas Gerias, bem
como aquelas emitidas pela ODEBRECHT CAFÉ pela venda de café no estado de Minas
Gerais são ideologicamente falsas o que motivo a lavratura do Auto de Infração com exigência
da multa regulamentar com base no inciso II, do art. 572 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de
2.010, com redação dada pela Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II, e Decreto-Lei no 400, de
1968, art. 1o.
Foram arrolados como responsáveis tributários solidários os srs. José Mizael
Avelar Odebrecht e Edmundo Odebrecht Neto com base no art. 135, III, do CTN, por terem sido
os administradores à época dos fatos geradores, acusados da fraude tributária perpetrada pela
ODEBRECHT CAFÉ, tipificada no inciso II, do art. 1o da Lei no 8.137/90.
A ODEBRECHT CAFÉ e os responsáveis solidários apresentaram impugnação
ao Auto de Infração em conjunto, alegando preliminarmente que o Auto de Infração seria nulo
porque:
(i)a Receita Federa não teria autorização legal para se manifestar sobre tributo da
esfera estadual, não lhe cabendo realizar juízo acerta de eventuais créditos de ICMS, não
podendo fundamentar o lançamento em motivo fora do âmbito de sua competência.
(ii)foram entregues apenas parte dos demonstrativos, memórias de cálculo, etc,
que embasaram o lançamento prejudicando-lhe a defesa;
(iii)não há prova nos autos que as notas fiscais são irregulares/inidôneas, nem
tampouco no Auto de Infração ou no TVF foram identificadas quais foram consideradas
inidôneas;
(iv)que não foram juntadas documentos para comprovação da movimentação
financeira, que segundo a Fiscalização teria relação com o fluxo financeiro da ODEBRECHT
CAFÉ , mas sem a cobertura de documento fiscal;
A ODEBRECHT CAFÉ e os responsáveis solidários alegaram que o Auto de
Infração deveria ser cancelado porque teriam sido considerados fatos geradores dos anos-
calendários de 2013 e 2014, já albergados pela decadência, e caso não se considerasse o
cancelamento integral do lançamento, que fosse reconhecido a decadência de parte do
lançamento relativo a fatos geradores ocorridos antes do dia 16/12/2014 (cinco anos anteriores à
ciência do Auto de Infração);
No mérito os impugnantes alegaram que não há nos autos comprovação
documental do ilícito tributário que lhes foi imputado, tendo sido apresentados apenas elementos
conjunturais, assegurando que adquiriu café de inúmeras pessoas jurídicas, não lhe competindo
imiscuir-se da vida privada de seus fornecedores, exigindo-lhes a apresentação de seus extratos
bancários para confirmar a legalidade de suas operações com terceiros. Assevera que os
documentos juntados ao processo comprovariam que as operações não eram fictas, que houve o
pagamento de fornecedores, bem como aos transportadores das mercadorias.
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

Afirmam os impugnantes que os documentos juntados aos autos comprovariam a
compra de café pela ODEBRECHT CAFÉ, a existência da empresa vendedora, da
transportadora e o local determinado para o descarregamento do café.
Afirma a ODEBRECHT CAFÉ que à época das operações, as empresas com as
quais realizou as transações estavam regulares, não lhe sendo possível verificar se se tratavam de
empresas constituídas de fato ou por interpostas pessoas, atribuição que cabe ao Estado e não ao
contribuinte. Acrescenta que até poderia ter adquirindo café de um produtor rural e o documento
fiscal tenha sido emitido por empresas denominadas ‘noteiras’, conforme menciona o TVF; mas
não tinha como saber.
Quanto a responsabilidade tributária solidária, os impugnantes alegaram que a
ODEBRECHT CAFÉ agiu de boa-fé e não se presumiria que seus sócios tivessem
conhecimento das supostas irregularidades e que não haveria comprovação de dolo das pessoas
físicas.
A DRJ converteu o julgamento em diligência (e-fls. 556 a 557) para que a
Autoridade Fiscal: a) juntasse aos autos os lançamentos bancários comprobatórios das
transferências efetuadas pelas empresas de fora do estado de Minas Gerais (fornecedoras de café
para a ODEBRECHT CAFÉ) para as empresas de dentro do estado de Minas Gerais
(adquirentes de café da ODEBRECHT CAFÉ), estabelecendo a correspondência entre as
referidas transferências e as notas fiscais que deram causa às multas aqui aplicadas; e b)
esclarecesse a forma com que foram obtidos os citados extratos bancários.
A diligência foi realizada, tendo sido juntada correspondência entre Auditores
Fiscais, no qual a Autoridade Fiscal autuante esclarece o seguinte (e-fls. 564 a 565):
“Sou da Efrau 06, a equipe que fez a autuação na Odebrecht Café e fiquei
confuso com o processo ter retornado para diligência solicitando que
estabelecêssemos "a correspondência entre as referidas transferências e as
notas fiscais que deram causa às multas aqui aplicadas". Isso já consta do
processo, está na planilha denominada "Planilha Operações". Para cada ida e
volta do dinheiro, constam os números das notas fiscais correspondentes.

A ida e a volta dos valores falsamente pagos foram separadas por operações
(coluna "A") e na coluna "I" estão as notas fiscais correspondentes. Todas as
notas fiscais das empresas envolvidas também constam do processo, sendo
possível a comparação entre as notas fiscais e a coluna "I", caso haja dúvidas
sobre os dados dessa coluna. Em outro ponto é questionada a forma como os
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

extratos bancários foram obtidos. Isso também consta do processo, no
documento "Quebra do Sigilo Bancário e Fiscal":

Feitas essas colocações, não entendo o que mais seja necessário fazer, uma vez
que o solicitado já se encontra no processo.
Além desses pontos, é necessário esclarecer que o documento anexado pelo
contribuinte sob o título "Ofício emitido pela Sefaz MG" é falso e vamos anexar
a prova da falsidade, reconhecida pela Sefaz - MG. A Odebrecht foi autuada
pelo fisco de MG exatamente por operações fictícias para creditamento
indevido de ICMS.
Vou formalizar minha resposta à DRJ, mas preciso saber exatamente o que
mais tenho de fazer. A autuação foi resultado de uma operação conjunta entre
a RFB, Sefaz - MG e MPMG, tendo a RFB o compartilhamento de tudo o que
consta da operação. Aguardo retorno,
Gilberto Cabral da Silva
EFRAU 06
Foi juntado aos autos o Acórdão do Conselho de Contribuintes do Estado de
Minas Gerais (e-fls. 566 a 582).
A DRJ constatou que a ODEBRECHT CAFÉ e os responsáveis solidários não
tiveram conhecimento da juntada do Acórdão do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

Gerais, e por isso determinou que o processo fosse baixado em diligência para ciência e
manifestação dos mesmos.
Cientificados da juntada dos documentos os impugnantes ODEBRECHT CAFÉ
e o sr. José Miizael Avelar apresentaram manifestação às e-fls. 601 a 622, onde afirmam, em
conclusão, o seguinte:
a. O documento juntado ao feito, consistente na decisão administrativa
prolatada pelo CC/MG, não pode servir de parâmetro para o deslinde desse
feito, uma vez que são premissas diferentes (ausencia de recolhimento de
icms pela origem, no caso da decisão estadual);
b. Como há diligências empreendidas nessa etapa do processo, com a
instrução ainda em curso, entendemos adequado a conversão do feito em
novas diligências, a fim de juntar a documentação anexa, bem como colher
o depoimento de transportadores necessários para o convencimento da
higidez das operações;
c. Portanto, requer que o julgamento da impugnação seja fundamentada
apenas nos elementos de provas existentes no momento da autuação e que
tenham sido acostadas aos autos.
Para demonstrar que a decisão do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas
Gerais não poderia ser utilizada para decisão quanto à autuação aqui analisada, os impugnantes
juntaram cópia de decisão judicial, às e-fls. 623 a 627 para suspender a exigibilidade do crédito
tributário exigido no auto de infração 01.001445699-98 (Auto de Infração da Fazenda Estadual)
até prolação da decisão definitiva.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente, tendo sido reconhecido a
decadência de parte do lançamento, mas mantendo-se o Auto de Infração e a sujeição passiva
solidária dos srs. Edmundo Odebrecht Neto e José Mizael Avelar Odebrecht. A ementa da
decisão está reproduzida abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
EXAME DA REGULARIDADE DE NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA LEGAL DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA FEDERAL.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal do Brasil e em caráter
privativo, dentre outras, examinar a contabilidade das empresas, bem como dos
documentos que respaldam os lançamentos contábeis, inclusive, notas fiscais.
Não há que se falar em ausência de competência da autoridade fiscal federal
para examinar a regularidade de notas fiscais, mormente por serem documentos
relevantes para a comprovação de inúmeros fatos geradores de tributos federais.
FALTA
DE
ENTREGA
DE
MEMORIAL
DE
CÁLCULO
E
DEMONSTRATIVOS
AO
CONTRIBUINTE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

Improcede alegação de cerceamento do direito de defesa em virtude de falta de
entrega de memorial de cálculo e demonstrativos, quando constatado que o
contribuinte foi cientificado da autuação, recebendo o auto de infração e termo
de verificação fiscal, os quais contém a descrição dos fatos geradores,
identificam a base de cálculo, sujeito passivo e base legal do crédito tributário
constituído.
Cabe frisar que o contribuinte tem o direito de pedir vista e obter cópia dos
autos para elaboração de sua impugnação contra os lançamentos tributários
efetuados, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA INFRAÇÃO
IMPUTADA AO CONTRIBUINTE. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
QUESTÃO DE MÉRITO.
A ausência ou insuficiência de documentos capazes de comprovar a infração
e/ou prática ilícita imputada ao contribuinte não enseja a nulidade da autuação,
por se tratar de questão de mérito.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Verificado que parte dos lançamentos tributários foram efetuados após o
transcurso do prazo decadencial, compete ao órgão julgador o reconhecimento
da ocorrência da decadência em relação a esta parcela do auto de infração.
NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS. LANÇAMENTO DE
MULTA REGULAMENTAR. PROCEDÊNCIA.
Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe é
atribuído na nota fiscal, os que emitirem nota-fiscal que não corresponda à saída
efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e os que, em
proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para
qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a
produto isento.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso
III). Estando comprovada a prática do ato infracional pela pessoa jurídica, a
qual não possui ato de vontade, deve se atribuir a responsabilidade ao sócio-
administrador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

Irresignados com o r. acórdão, ODEBRECHT CAFÉ e os responsáveis
tributários solidários sr. José Miizael Avelar e Edmundo Odebrecht Neto apresentaram recurso
voluntário em conjunto (e-fls. 2063 a 2086), onde alegam o seguinte:
(i)o lançamento deve ser anulado porque o processo “só contém a exigência de
MULTA, tal código indica apenas: Multas diversas aplicadas pela Receita Federal.”;
(ii)que pelo fato do fundamento legal ter sido o art. 572 do Decreto 7212 de 15 de
junho de 2010 (art. 83 da Lei 4.502/64), a Receita Federal teria entendido que a ODEBRECHT
CAFÉ sofreu a incidência do IPI e não realizou o pagamento do tributo;
(iii)que o lançamento não decorre de tributo devido da competência da União, de
modo que o lançamento seria inválido à luz do art. 142 do CTN;
(iv)que teria havido a cumulação de duas penas sobre o mesmo fato, porque “A
cumulação de multas é indevida, principalmente se forem da mesma natureza, basta observar
que nas várias competências contidas no processo administrativo, as multas são indevidamente
repetidas em cada competência, em um espiral, desrespeitando sua própria “base de cálculo”
que é o: ao valor comercial da mercadoria.”(sic)
(v)que a ODEBRECHT CAFÉ agiu de boa-fé, não se podendo presumir que
seus sócios tinham conhecimento das supostas irregularidades, não caracterizando dolo nos
termos do art. 135 do CTN;
(vi)que a multa formal. discutida na ADI 4.905 em conjunto com o RE 796.939
seriam sanções julgadas inconstitucionais, devendo a autuação ser cancelada pelo CARF;
(vii)que o café torrado e moído não é tributado pelo IPI, portanto nada haveria de
ser recolhido aos cofres da União, e que por não haver tributo a ser recolhido, também não
haveria multa a ser lançada;
(viii)que mesmo que se considerasse que as notas fiscais eram inidôneas, o que
afirma apenas para fins argumentativos, não haveria nenhuma infração sujeita à sanção, posto
que não há incidência tributária no café que ela comercializa;
(ix)que as notas fiscais “glosadas ou desconsideradas pela Fiscalização” não
foram emitidas pela ODEBRECHT CAFÉ, não podendo ser responsabilidade por ilícitos
cometidos por terceiros, não tendo a Fiscalização informado qual teria sido o ilícito, como
ocorreu e porque teria sido considerado responsável;
(x)que a multa lançada tem caráter de sanção política, por ser “irreal e exagerado,
completamente desprovido de lógico ou técnica jurídica”;
(xi)que as provas juntadas aos autos são ilícitas, porque as informações
financeiras teriam sido ilegalmente utilizadas pela Receita Federal;
(xii)que as notas fiscais emitidas pelos seus fornecedores são regulares, eis que a
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo não cancelou inscrição do ICMS dos fornecedores
nas competências em que a Receita de Minas imputou multa por uso indevido de crédito;
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

(xiii)que o lançamento viola a Súmula CARF n° 14, 47 e 113 do CARF;
(xiv)que é falso a acusação de que ODEBRECHT CAFÉ teria adquirido
mercadorias por meio de “notas frias”, valendo-se de documentos inidôneos, pois as transações
comerciais ocorreram e a ODEBRECHT CAFÉ tem prova física da existência das mercadorias
no seu estoque, o que comprovaria que ela não violou a legislação federal ou estadual de Minas
Gerais, tendo vendido exatamente o café que comprou e pagou todos os tributos federais
devidos;
(xv)que haveria nulidade do lançamento pro “quebra da impessoalidade do artigo
37 da CF”;
Ao final requereram o cancelamento da autuação e a intimação do patrono para
que apresente sustentação quando for pautado o julgamento do processo.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
1.Competêrncia para julgamento
Preliminarmente, há que se decidir sobre a competência da 1a Seção para
julgamento do presente processo, que trata de multa regulamentar aplicada em decorrência de
emissão de nota fiscal que não corresponde à saída efetiva de produto do estabelecimento
emitente, e/ou os que, em proveito próprio ou alheio, utilizaram, receberam ou registraram essa
nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto
isento.
O Recurso Voluntário foi dirigido à 3a Seção do CARF, como se verifica à e-fl.
2063, mas foi distribuído à 1a Seção, e por sorteio, a relatoria coube a este Conselheiro.
Apesar da multa regulamentar ter sido fundamentada no art. 572, inciso II do
Decreto n° 7.212/10 (Regulamentação da cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do
Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI), há que se ressaltar que não há exigência de
nenhum tributo de competência da União no presente processo, inclusive a matriz legal referida
no Auto de Infração é o art. 83, inciso II da Lei n° 4.502/64 (Imposto sobre o consumo).
Nos termos do art. 43, inciso VII do RICARF1, a 1a Seção tem competência para
julgar penalidades não incluídas na competência julgadora das demais Seções.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

Não há no RICARF determinação expressa para que a multa regulamentar aqui
analisada seja de competência da 2a ou da 3a Seção de Julgamento deste Conselho
Administrativo de Recurso Fiscais, de modo que entendo que esta 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção tem competência para julgar o processo.
2.Admissibilidade e conhecimento
O recurso voluntário apresentado em conjunto por ODEBRECHT CAFÉ e pelos
sujeitos passivos solidários Edmundo Odebrecht Neto e José Mizael Avelar Odebrecht é
tempestivo e apresenta os demais requisitos de admissibilidade..
No presente caso, os Recorrentes apresentaram os argumentos abaixo:
- o lançamento deve ser anulado porque o processo “só contém a exigência de
MULTA, tal código indica apenas: Multas diversas aplicadas pela Receita Federal.”;
- teria havido a cumulação de duas penas sobre o mesmo fato, porque “A
cumulação de multas é indevida, principalmente se forem da mesma natureza, basta observar
que nas várias competências contidas no processo administrativo, as multas são indevidamente
repetidas em cada competência, em um espiral, desrespeitando sua própria “base de cálculo”
que é o: ao valor comercial da mercadoria.”(sic)
- a multa formal. discutida na ADI 4.905 em conjunto com o RE 796.939 seriam
sanções julgadas inconstitucionais, devendo a autuação ser cancelada pelo CARF;
- o café torrado e moído não é tributado pelo IPI, portanto nada haveria de ser
recolhido aos cofres da União, e que por não haver tributo a ser recolhido, também não haveria
multa a ser lançada;
- mesmo que se considerasse que as notas fiscais inidôneas, o que afirma apenas
para fins argumentativos, não haveria nenhuma infração sujeita à sanção, posto que não há
incidência tributária no café que ela comercializa;
- as notas fiscais emitidas pelos seus fornecedores são regulares, eis que a
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo não cancelou inscrição do ICMS dos fornecedores
nas competências em que a Receita de Minas imputou multa por uso indevido de crédito;
- haveria nulidade do lançamento por “quebra da impessoalidade do artigo 37 da
CF”;
- o lançamento viola a Súmula CARF n° 14, 47 e 113 do CARF;
Portanto pelo fato da questões acima elencadas terem sido formuladas apenas em
sede de recuso deixo de conhecê-las.
3. Arguição de nulidade do Auto de Infração
3.1 Nulidade do lançamento por se tratar de matéria do âmbito estadual, pela
multa não estar relacionada a exigência de nenhum tributo e por se tratar de exigência em
duplicidade
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

A Recorrente alega que o lançamento seria nulo, porque a Receita Federal teria o
entendimento que a Recorrente não Teria recolhido o IPI, mas que no Auto de infração não teria
sido apurado nenhum tributo de competência tributária federal, daí que o lançamento da multa
regulamentar seria inválido:
1. PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO
DA MOTIVAÇÃO COM A PRETENSÃO FISCAL.
1.1. Devolvendo ao CARF o já alegado fundamento de cerceamento de defesa,
a Contribuinte quer ponderar que o lançamento é nulo desde o seu início.
1.2. Como se observa da indicação do código 3738, o processo administrativo
só contém a exigência de MULTA, tal código indica apenas: Multas diversas
aplicadas pela Receita Federal.
1.3. O fundamento “legal” seria o artigo 572 do Decreto 7212 de 15 de junho de
2010 (art. 83 da Lei 4.502/64). Tal Decreto, regula a fiscalização e a
arrecadação do IPI.
1.4. A imposição das multas, tem a função ontológica de obrigar a realização da
obrigação principal.
1.5. Isto posto, a Receita Federal então entende que a Contribuinte sofreu a
incidência do IPI, pelo princípio da eventualidade, não realizou o pagamento da
indicada exação, assim, por lógico não caberia a imposição de sanções
tributárias.
1.6. As sanções tributárias possíveis, dentro do escólio da teoria geral do direito
tributário e financeiro, seriam as multas moratórias e as pecuniárias.
1.7. Mas, por incrível que pareça, deve-se repetir que o auto de infração não
espelha nenhum tributo devido na competência tributária federal.
1.8. Assim, o lançamento objeto do presente recurso é um ato administrativo
inválido à luz do artigo 142 do CTN.
1.9. Só existe processo administrativo fiscal quando em seu bojo o Fisco diz
quem deve, quanto deve e como deve, no exercício contencioso da competência
tributária.
1.10. A atividade administrativa de fiscalização, sem a busca lógica de tributos,
tecnicamente, não pode gerar sanções ou valores em pecúnia supostamente
devidos ao Erário, a fiscalização é atividade meio do poder discricionário da
Receita Federal, sua atividade fim (poder vinculado) é arrecadar tributos.
Somente o Poder Judiciário pode impor sanção que tenha por objetivo corrigir o
ato ilícito que macula a sociedade, a jurisdição somente é exercida pelo
Judiciário e não pelo executivo.
1.11. O ilícito tributário é um ilícito civil. 1.12. O bem jurídico tutelado pelo
processo administrativo fiscal, pelo devido processo legal, é a arrecadação de
tributos, nada mais, nada menos.
1.13. O indicado artigo 572, do Decreto no 7.212 de 15 de Junho de 2010,
explicita que: (...) Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

cabíveis, incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que
lhe for atribuído em nota fiscal (....) .
1.14. Portanto, como a pretensão fiscal do lançamento recorrido é apenas a
cobrança de multa como de fato é -, em respeito ao princípio non bis in idem,
deve se reconhecer a ilegalidade da imposição de duas penas sobre o mesmo
fato. A cumulação de multas é indevida, principalmente se forem da mesma
natureza, basta observar que nas várias competências contidas no processo
administrativo, as multas são indevidamente repetidas em cada competência em
um espiral, desrespeitando sua própria “base de cálculo” que é ao valor
comercial da mercadoria.
Com a devida vênia, o argumento é um tanto confuso. Parece que a intenção foi
tentar demonstrar o seguinte: (i) que o lançamento foi realizada apenas com a exigência da
multa; (ii) o fundamento legal utilizado foi a legislação do IPI; (iii) a Autoridade Fiscal teria
entendido que a Recorrente ficou sujeita a incidência do IPI e que não o recolheu, de modo que
não caberia a multa regulamentar, apenas a multa moratória e pecuniária (sic); (iv) no Auto de
Infração não houve a exigência de nenhum tributo de competência federal, e portanto, não
caberia a exigência da multa regulamentar, o que tornaria nulo o lançamento (v) e por fim,
considerando que a exigência fiscal diz respeito apenas à multa, não poderia ser aplicada, pois
caracterizar-se-ia bis in idem.
Ora, o que se deve analisar é se o fundamento fático se subsume ao
enquadramento legal que lhe foi atribuído. E o motivo foi a utilização pela Recorrente de notas
fiscais ideologicamente falsas. A Autoridade Fiscal relata o seguinte:
4. EFEITOS LEGAIS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO USO DE
NOTAS FISCAIS IDEOLIGICAMENTE FALSAS
Tendo sido demonstrada e comprovada a utilização de notas fiscais
ideologicamente falsas pela ODEBRECHT CAFÉ para obter creditamento
indevido de ICMS, deve-se agora atentar para as implicações legais que esse
fato possui.
Os fatos acima descritos estão normatizados pelo artigo 83 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, com redação alterada pelo Decreto-Lei no 400, de 30
de dezembro de 1968, abaixo transcrito,
Art .83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe
é atribuído na nota fiscal, respectivamente:
I – [...]
II - Os que emitirem, fora dos casos permitidos nesta Lei, nota-fiscal que não
corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e
ainda que a nota se refira a produto isento.
§ 1o No caso do inciso I, a pena não prejudica a que for aplicável ao comprador
ou recebedor do produto, e no caso do inciso II, é independente da que for
cabível pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, em razão da
utilização da nota, não podendo, em qualquer dos casos, o mínimo da multa
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

aplicada ser inferior ao grau máximo da pena prevista no artigo seguinte para a
classe de capital do infrator.
O mesmo dispositivo é encontrado no artigo 572 do Decreto no 7.212, de 15 de
junho de 2010.
Portanto, não se trata de erro de lançamento, a multa regulamentar foi aplicada
por utilização de notas fiscais ideologicamente falsa, não estando vinculada a exigência de
nenhum tributo específico, é aplicada quando se verifica a prática de ato ilícito, no caso a
emissão de nota fiscal que não corresponde à saída efetiva de produto nela descrito do
estabelecimento emitente, e ainda aos que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem
ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a
nota se refira a produto isento.
A Autoridade Fiscal já havia colacionado ementa de acórdão da CSRF que deixou
patente a multa regulamentar não se circunscreve ao IPI, embora utilize de um dispositivo legal
atinente à legislação do IPI
A aplicação da multa constante dos dispositivos acima possui pacífica
jurisprudência administrativa, conforme Acórdão CSRF/ 02-02.755 de sessão
de 02 de julho de 2007, cuja ementa no que se refere a multa regulamentar está
exposta abaixo:
MULTA REGULAMENTAR. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
A aplicação do inciso II do art. 83, da Lei n° 4.502/64 quando alude a “qualquer
efeito” não denota um efeito específico circunscrito ao âmbito da legislação do
IPI, alcançado, portanto, a não contribuintes do IPI.
Além da decisão da CSRF juntada pela Autoridade Fiscal, também há outras
decisões da câmara baixa do CARF relacionados à exigência da multa regulamentar por
exemplo:
PESSOAS
JURÍDICAS
DECLARADAS
INAPTAS.
DOCUMENTOS
FISCAIS INIDÔNEOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. AQUISIÇÕES DE BOA-
FÉ. PROVA INEQUÍVOCA DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO
MERCANTIL.
O art. 82 da Lei no 9.430/96 incorpora presunção relativa de hipótese de
inidoneidade de documentos fiscais, ao dispor que não produzirá efeitos
tributários em favor de terceiros interessados, o documento emitido por pessoa
jurídica cuja inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas tenha sido
considerada ou declarada inapta, ressalvado direito do adquirente de bens,
direitos e mercadorias ou o tomador de serviços que comprovem a efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias
ou utilização dos serviços, a eles cabendo a produção da prova inequívoca dessa
situação jurídica. (Acórdão 3401-004.372 da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Seção de Julgamento, prolatado em 01 de fevereiro de 2018)
NOTA FISCAL IRREGULAR. MULTA REGULAMENTAR.
Inflige-se na multa igual ao valor comercial da mercadoria, ou ao que lhe for atribuído
na nota fiscal, aos que emitirem nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, de
produto nela descrito, do estabelecimento emitente. (Acórdão 33021-01.546 da 2a
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, prolatado em 24 de abril de
2012).
Não se tratou, como quis fazer crer o Recorrente, da Secretaria da Receita Federal
imiscuir-se em matéria de competência do Estado, eis que o fundamento legal é uma lei federal
e as notas fiscais são documentos utilizados para exigência de tributos nas 3 esferas de governo
(Federal, Estadual e Municipal).
Quanto a alegação da exigência em duplicidade da exação, ou “ilegalidade da
imposição de duas penas sobre o mesmo fato”, além de não ter sido aventada quando da
impugnação, portanto argumento precluso, não há nada que caracterize a exigência em
duplicidade da penalidade.
Assim, rejeito a nulidade arguida
3.2 Nulidade do Auto de Infração por utilização de provas ilícitas
A Recorrente alega que as informações financeiras que foram base para o
lançamento não poderiam ser utilizadas porque houve o compartilhamento ilegal das provas com
a Secretaria da Fazenda do Estrado de Minas Gerias, com o Ministério Público Estadual em
mero inquérito, tendo havido grave infração ao disposto no artigo 198 do CTN:
7. PRELIMINAR. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. TEMA
990 DO STF. INVALIDADE DO LANÇAMENTO. PROVAS ILÍCITAS.
VINCULAÇÃO DO CARF (REGIMENTO INTERNO) DECISÕES DO
STF. ARTIGO 198 DO CTN. VIOLADO.
7.1. As informações financeiras, ilegalmente utilizadas pela Receita Federal nos
presentes autos de processo administrativo, sem entrar no mérito das mesmas
serem verossímeis somente para argumentar -, não podiam ser usadas no caso
estudado por serem provas ilícitas, e que violam o artigo 198 do CTN.
7.2. Há muito, o compartilhamento de informações entre o Ministério Público e
a Receita Federal já foram julgadas constitucionais, contudo, o que ocorreu no
caso presente foi ilegalmente o inverso.
7.3. Violando o tema 990 do STF o processo administrativo é nulo desde sua
origem:
(...) “é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência
financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita
Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de
persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia
autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em
procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle
jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item
anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com
garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de
instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. (...)”
7.4. O RE no. 1.055.941 do STF, que deu gênese ao tema 990 do STF,
que autorizou o compartilhamento, está dentro do escopo do artigo 198
do CTN, objetivando investigação criminal apenas. (...)” sem prejuízo do
disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do
ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de
terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades (...)”
7.5. , não existe ação penal alguma.
7.6. A quebra foi realizada pelo Fisco Federal sem qualquer início de ação fiscal
ou processo administrativo formalizado, a Receita Federal simplesmente
distribuiu as informações à Receita Estadual de Minas Gerais e para o
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em um mero inquérito, que tem
o nome pomposo de operação.
7.7. A Receita teve acesso antes aos dados financeiros sigilosos e os ofertou ao
Ministério Público, compartilhando e contaminando com completa ilegalidade
em violação do citado artigo 198 do CTN em seu todo, as informações
bancárias da Recorrente.
7.8. Essa inversão ilegal no fluxo de informações, Receita Federal, para Receita
Estadual de Minas Gerais e para o Ministério Público é técnica investigativa e
produção probatória ilegal, somente autorizada quando existir fundamento, o
artigo 198 do CTN não foi revogado, pela Lei Complementar pertinente a
quebra de sigilo.
7.9. A quebra é indicada apenas para a busca de omissões de receita, mas como
elas não existiam e o Fisco Federal já sabia disso -, foi gerado apenas uma multa
ilegal e astronômica, para saciar a mídia e assessorar os demais participantes do
inquérito, repita-se violando o artigo 198 do CTN, a autorização para quebra do
sigilo bancário ofertado para a Receita, não é um cheque em branco.
7.10. A quebra e o compartilhamento ilegal, ao arrepio do artigo 198 do CTN, é
grave invasão de privacidade, do sigilo guarnecido pelo artigo 5o, incisos X e
XII da CF., que dirá compartilhar tais informações com outros órgãos.
7.11. O que ocorreu aqui foi excesso de exação, pois muito mais difícil ao Fisco
Estadual conseguir tal autorização de quebra de sigilo bancário e o Ministério
Público precisaria de uma longa fundamentação e provas prévias, a Receita
“deu uma mão”, sem ordem judicial aos demais participantes do feito do
inquérito, um “atalho”, que custou a contaminação destas “provas”
financeiras no processo administrativo fiscal, da Receita Federal, tudo
agora são provas ILÌCITAS na forma do artigo 50, incisos X e XII da CF.
7.12. Ademais, o Fisco provas algumas de suas fiscalizações, em processo
administrativo na receita federal, não existe prova emprestada, ademais se a
quebra de sigilo bancário não era necessária para a fiscalização.
7.13. O próprio tema 990 do STF ensina que devem haver procedimentos
prévios instaurados, o CARF também exige a necessidade da quebra, enfim, o
ato administrativo tem que ter fundamento, motivação, no processo
administrativo o qual quer a reforma, a quebra veio antes do processo e da
fiscalização.
7.14. A quebra também só pode vir, com o posterior devido processo legal, com
fiscalização do Judiciário, (...)sujeitos a posterior controle jurisdicional(...)., que
não ocorreu no processo sob recurso.
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

Não assiste razão à Recorrente.
Como assinalado no TVF, o procedimento fiscal teve origem na Equipe de
Combate à Fraude da 6a RF – EFRAU-06, o que denota que teria havido previamente uma
investigação sigilosa interna na Secretaria da Receita Federal do Brasil. Com os elementos de
que dispunha, a Receita Federal constatou que se tratava de fraude de interesse do estado de
Minas Gerais e portanto que cabia uma atuação conjunta da Receita Federal com a receita
estadual com a participação do Ministério Público Estadual.
As quebras de sigilo bancário e fiscal foram autorizados judicialmente (e-fls. 525
a 529), e ao contrário do que alega a Recorrente, houve expressa autorização judicial para o
compartilhamento das informações fiscais e bancárias da Receita Federal com a Receita
Estadual, o Ministério Público, com a Policia Federal e com a Policia Civil.
Portanto, não há nenhuma ilicitude das provas juntadas ao autos e utilizadas para
fins de apuração da multa aqui exigida, devendo ser rejeitada a nulidade arguida do Auto de
Infração.
4.Mérito
4.1 Da acusação de simulação de compra e venda
Alega a Recorrente que as notas fiscais questionadas não foram por ela emitidas,
não podendo ser responsabilizada por atos de terceiros, não tendo a Fiscalização especificado
qual teria sido o ilícito por ela cometido:
5.
PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INTRANSCENDÊNCIA. MULTA REGULAMENTAR POR ATOS DE
TERCEIROS.
5.1. As notas fiscais glosadas e ou desconsideradas não são as emitidas pela
contribuinte Recorrente.
5.2. Alegando um fantasioso sonegação, a Receita ao arrepio do artigo 110 do
CTN, quer considerar a Recorrente responsável tributária pelos supostos
tributos devidos por 5.3. Ora, nada mais inverossímil do que as ilações feitas
pelo Fisco.
5.4. Primeiro, a pena não pode ser transferida de um indivíduo para outro, na
forma do artigo 5o. XLV da CF, é o princípio da intranscendência da pena, não
existe no tipo do artigo 133 do CTN que só fala na responsabilidade de terceiros
pelo tributo -, qualquer tipificação neste sentido.
5.5. Para impor a sanção, que não pode ser como uma cláusula geral:
(...)qualquer efeito(...), violando a legalidade e a tipicidade, na forma do citado
artigo 572 do Decreto 7212 de 15 de junho de 2010.
5.6. A Receita não disse qual foi o ilícito, como ele ocorreu e por que a
Recorrente seria responsável pelos ilícitos cometidos pelos terceiros.
5.7. Não existe norma matriz de incidência penal, que autoriza tamanha sanção
contra a Recorrente.
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

Ora, a Autoridade Fiscal deixa claro no TVF que a Recorrente foi um dois alvos
da Operação Grão Brocado, que o objetivo foi desarticular uma rede de empresas que atuavam
no mercado de café em grão, emitindo notas fiscais ideologicamente falsas que serviam a
diversos propósitos: ocultar o real produtor rural, cobrir estoques de empresas que adquiriram
mercadoria de produtores rurais sem notas fiscais e creditamento indevido de ICMS em
operações interestaduais.
Foram efetuadas busca e apreensão nas filiais da Recorrente em Varginha/MG e
constatado que ela se utilizava de empresas de fachada para simular operações de compra e
venda de café com o objetivo de criar créditos de ICMS indevidamente em operações
interestaduais, Confira-se relato do TVF:
O objetivo da operação foi desarticular uma rede de empresas que atuavam no
mercado de café em grão, emitindo notas fiscais ideologicamente falsas que
serviam a diversos propósitos: ocultar o real produtor rural, cobrir estoques de
empresas que adquiriram mercadoria de produtores rurais sem notas fiscais e
creditamento indevido de ICMS em operações interestaduais. O volume
estimado de notas fiscais inidôneas emitidas por essas empresas e empresas
correlatas durante o período de 2016 a 2018 chegou próximo a R$ 2 bilhões.
A ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA, CNPJ
78.597.150/0001-11 (ODEBRECHT CAFÉ), foi um dos alvos da operação,
tendo sido efetuada busca e apreensão na sua filial em Varginha e emitidos
mandados de prisão temporária para seus sócios. Conforme será exaustivamente
comprovado neste TVF, a ODEBRECHT CAFÉ se utilizava de uma rede de
empresas de fachada, para simular operações de compra e venda de café. Trata-
se de uma estrutura criada para que a ODEBRECHT CAFÉ pudesse obter
créditos indevidos de ICMS por meio de operações interestaduais, uma vez que
suas aquisições nessa estrutura eram sempre de empresas de fora do Estado do
Paraná ou de Minas Gerais (Estados nos quais a ODEBRECHT CAFÉ possui
seus estabelecimentos) e a venda do café da ODEBRECHT CAFÉ era sempre
para empresas de MG, nas quais o ICMS é diferido por ser operação dentro do
mesmo Estado.
A simulação das operações é comprovada, dentre outros fatos contextuais, pelo
fluxo financeiro das operações, que ocorriam no mesmo dia, ou seja, o
pagamento da ODEBRECHT CAFÉ a seu “fornecedor” de fora de MG era
realizado no mesmo dia do recebimento da sua venda a seus clientes dentro de
MG. A ODEBRECHT CAFÉ creditava as contas das empresas que lhe emitiam
notas fiscais de venda, no entanto, esse “pagamento” retornava, no mesmo dia,
para a própria ODEBRECHT CAFÉ por meio de uma triangulação com uma
terceira empresa, cujos operadores são da cidade de Patrocínio – MG e cujas
empresas também foram alvo da OPERAÇÃO GRÃO BROCADO. A
vantagem tributária da ODEBRECHT CAFÉ nessas operações residia no fato
de que ela sempre era adquirente de notas fiscais de empresas de fora do Estado
de Minas Gerais, o que lhe propiciava direito aos créditos das operações
interestaduais de ICMS, enquanto suas vendas, nessas operações, eram sempre
para empresas dentro do Estado de Minas Gerais – operações nas quais há o
diferimento do ICMS.1 Desta forma a ODEBRECHT CAFÉ adquiria o direito
ao crédito das supostas aquisições de café de empresas de fora de Minas Gerais
e não tinha de destacar o ICMS quando vendia o suposto café, pois as vendas
eram dentro do Estado de Minas Gerais.
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

Em resumo, as operações ocorriam da seguinte forma: a ODEBRECHT CAFÉ
adquiria, apenas formalmente, café de uma empresa situada fora do Estado de
Minas Gerais, efetuando o pagamento creditando a conta dessa empresa (ao
adquirir café de uma empresa de outro Estado a ODEBRECHT CAFÉ tem o
direito de se creditar do valor do ICMS destacado na nota fiscal). Essa empresa
recebia efetivamente o crédito bancário da ODEBRECHT CAFÉ, mas
repassava o valor (ou grande parte do valor recebido), sem emissão de qualquer
documento fiscal, para uma outra empresa, já no Estado de Minas Gerais.2
Finalizando a operação para poder receber de volta os valores creditados nas
empresas “fornecedoras”, a ODEBRECHT CAFÉ emitia nota fiscal de venda de
café para uma empresa sediada em Minas Gerais, venda esta com diferimento de
ICMS. Desta forma a ODEBRECHT CAFÉ criava créditos de ICMS do nada,
chegando esse valor, nas operações analisadas nesse relatório, a mais de R$ 26
milhões. Abaixo um grafo que permite visualizar como ocorriam as operações,
que, ressalte-se, ocorriam no mesmo dia:

A seguir serão demonstrados os detalhes dessas operações e será comprovada a
emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, fato que ocasiona a aplicação
da multa regulamentar do inciso II, do art. 572 do Decreto no 7.212, de 15 de
junho de 2.010, com redação dada pela Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II,
e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a, abaixo transcrito:
Portanto, a acusação fiscal é que a Recorrente se utilizou de notas fiscais
ideologicamente falsas, emitidas por empresas de fachada, enquadrando-se ao disposto no art.
83, II, da Lei n° 4.502/64.
Além disso, a Autoridade Fiscal também afirma que a Recorrente emitiu notas
fiscais ideologicamente falsas para acobertar operação simulada de venda de café para empresa
de dentro do estado de Minas Gerais, apenas com o objetivo de justificar a entrada de dinheiro
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

(retorno do recurso da compra simulada de café de fora do estado de Minas Gerias em operação
interestadual). Essas empresas “compradoras” também eram empresas de fachada que emitiam
notas fiscais sem o recolhimento de tributos para o estado de Minas Gerais:
A Autoridade Fiscal descreve em detalhes essas operações de “retorno do dinheiro
para a ODEBRECHT CAFÉ:
2.1. RELAÇÕES DA ODEBRECHT CAFÉ COM EMPRESAS DE
PATROCÍNIO A ODEBRECHT CAFE foi alvo da OPERAÇÃO GRÃO
BROCADO por manter relações comerciais com empresas da cidade (ou
relacionadas com pessoas da cidade) de Patrocínio – MG, como a FUTURA
CAFE COMERCIO E ASSESSORIA EM MERCADO DE CAFE LTDA
(FUTURA CAFÉ), CNPJ 23.215.299/0001-05 e a CEREALISTA NOVA
AURORA LTDA, CNPJ 23.147.688/0001-32, empresas que no ano de 2017
estavam entre as maiores emissoras de notas fiscais sem recolhimentos de
tributos do Estado de Minas Gerais.
Entre 2016 e 2018, a ODEBRECHT CAFÉ efetuou emissão de notas fiscais de
venda de café para a FUTURA CAFÉ no valor de R$ 113.953.947,30 (cento e
treze milhões, novecentos e cinquenta e três mil novecentos de quarenta e sete
reais e trinta centavos). Nesse período a FUTURA CAFÉ foi a principal cliente
da ODEBRECHT CAFÉ.
Nesse mesmo período, 2016 a 2018, a ODEBRECHT CAFÉ teve como sua
terceira maior cliente a empresa CEREALISTA NOVA AURORA LTDA, a
qual foi destinatária de notas fiscais da ODEBRECHET CAFÉ no valor de R$
30.084.139,27 (trinta milhões oitenta e quatro mil cento e trinta e nove reais e
vinte e sete centavos). A CEREALISTA NOVA AURORA, assim como a
FUTURA CAFÉ, possuía altos valores em notas fiscais emitidas e pouco ou
nada recolhia de tributos. As duas empresas também foram alvos da
OPERAÇÃO GRÃO BROCADO. Abaixo será feita uma breve análise dessas
duas empresas, que estiveram entre as maiores parceiras comerciais da
ODEBRECHT CAFÉ.
2.1.1. ANÁLISE FUTURA CAFÉ
A FUTURA CAFÉ emitiu entre 25/11/2015 e 21/05/2018, período no qual
esteve operacional, R$ 722.607.469,52 em notas fiscais de venda. Abaixo,
tabela com os valores de notas fiscais de venda emitidas pela FUTURA CAFÉ:

Durante esse período a FUTURA CAFÉ efetuou recolhimentos à RFB no valor
de apenas R$ 91.220,96, sendo que desse valor, R$ 85.555,73 são relativos a
pagamentos de um parcelamento especial e apenas foram recolhidos valores
durante o ano de 2017. Em 2016 o valor recolhido foi de R$ 5.418,69 para R$
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

314.141.624,64 em notas fiscais emitidas e em 2018 não houve qualquer
recolhimento para um valor de emissão de notas fiscais de R$ 74.231.007,02.
A FUTURA CAFÉ apenas transmitiu DCTF para o ano de 2016, declarando ao
total R$ 5.092,57 em débitos tributários federais e a única GFIP que transmitiu,
em 25/05/2016, foi sem movimento. Desta forma, a FUTURA CAFÉ possui
diversas características que permitem à fiscalização considerá-la como uma
empresa noteira, ou seja, uma empresa cuja principal atividade é a emissão de
notas fiscais para benefício tributário de terceiros. (grifei)
Com a deflagração da OPERAÇÃO GRÃO BROCADO todas essas
características foram confirmadas e diversas provas colhidas demonstraram a
total inidoneidade da empresa a começar pelo quadro societário, composto
integralmente de interpostas pessoas. Seus sócios formais são:
 WILKER BATISTA OLIVEIRA – CPF 102.154.696-82 (70%): consta
apenas duas DIRPFs em seu nome, uma DIRPF 2012 zerada e outra
DIRPF 2016 na qual declara pouco mais de R$ 18.000,00 recebidos de
pessoa física. Não consta bens ou direitos, ou seja, não declarou a
empresa na qual é sócio administrador.
 LEONARDO RODRIGO SILVA – CPF 121.944.966-02 (30%): consta
apenas duas DIRPFs em seu nome, uma DIRPF 2015, na qual declara
receber R$ 6.956,00 da empresa Cerrado Futura Armazéns Gerais,
CNPJ 02.559.115/0001-46, da qual também declarou ser sócio em sua
declaração de bens e direitos (único bem) e DIRPF 2016 na qual declara
ter recebido R$ 18.912,00 apenas de pessoa física e nada consta em sua
declaração de bens e direitos.
São sócios de fato da FUTURA CAFE:
 THIAGO DE PAULA MAGALHAES, CPF 014.355.266-00: admitiu
em depoimento que colocou a empresa em nome de interpostas pessoas
para “evitar constrangimento”, admitindo ter a propriedade da empresa
(depoimento a partir de 1 minuto e 15 segundos);
 EDUARDO NEVES SANTOS, CPF 075.059.506-06: admitiu em
depoimento que era proprietário da FUTURA CAFÉ juntamente com
THIAGO DE PAULA MAGALHÃES (depoimento a partir de 2
minutos e trinta segundos);
No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na sede da FUTURA
CAFÉ, foram apreendidos computadores e em um desses computadores havia
uma planilha cujo nome era “PLANILHA MAGA” – o nome “MAGA” se
refere ao apelido do sobrenome do sócio de fato, THIAGO DE PAULA
MAGALHÃES. Nessa planilha cuja data não é possível especificar, há cálculos
sobre “ICMS mandados para a Casa Branca” e uma anotação “OBS.
SERVIÇOS FEITO DE ICMS PARA EMPRESA ODEBRECHT TEMOS Q
SENTAR E VER.”. Abaixo imagem desta planilha que, ressalte-se, estava
gravada em um computador apreendido dentro da FUTURA CAFÉ:
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

Para entender essa planilha é necessário levar dois fatos em consideração: a
empresa CASA BRANCA COMERCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ
16.798.609/0001-98, da qual trata a planilha apreendida em computador na sede
da FUTURA CAFÉ, é a empresa antecessora da FUTURA CAFÉ (comandada
pelos mesmos sócios de fato) e que esses cálculos constantes dessa planilha são
relativos a compra de notas fiscais para creditamento de ICMS pela CASA
BRANCA – atente-se para o fato de que a compra é da nota fiscal e não da
mercadoria constante da nota fiscal.
Pelos dados da planilha acima, a CASA BRANCA se creditou em R$
318.358,80 de ICMS comprando notas fiscais de terceiros e teria de pagar ao
emitente da nota 10% do valor do ICMS creditado, ou seja, R$ 31.835,88 (linha
10, coluna D), comprovando que se tratava apenas de compra de nota fiscal para
creditamento de ICMS.
Na planilha também é possível constatar que a CASA BRANCA cobrava R$
0,50 por saca de café para emitir suas notas fiscais de venda, novamente
comprovando que seu objeto era a compra e venda de notas fiscais.
Na linha 18 e 19 há menção a “serviços de ICMS para a ODEBRECHT CAFÉ”
– esses “serviços” serão detalhados mais adiante neste TVF, mas trata-se,
basicamente, de aquisições de notas fiscais de venda da ODEBRECHT CAFÉ
pela CASA BRANCA/FUTURA CAFÉ para que o dinheiro da operação de
creditamento pudesse retornar para a ODEBRECHT CAFÉ. Conforme já
abordado anteriormente, a ODEBRECHT CAFÉ simulava a aquisição de café
de empresas de fachada de fora de MG para criar créditos de ICMS. Como a
ODEBRECHT CAFÉ efetivamente depositava o valor na conta dessas empresas
esse dinheiro teria de retornar à ODEBRECHT CAFÉ – uma vez que as
operações de compra eram meras simulações. O retorno desse dinheiro era feito
por uma venda fictícia de café da ODEBRECHT CAFÉ para empresas da
cidade ou com sócios da cidade de Patrocínio, como a CASA
BRANCA/FUTURA CAFÉ ou NOVA AURORA/MINAS CEREALISTA.3
Desta forma, simulando a venda de café para essas empresas dentro de MG, a
ODEBRECHT CAFÉ conseguia retornar o valor depositado na primeira
operação.
Também é muito importante ressaltar que a FUTURA CAFÉ é apenas uma
empresa dentro da estrutura montada por THIAGO DE PAULA MAGALHÃES
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

e EDUARDO NEVES SANTOS – estrutura essa que é anterior à própria
FUTURA CAFÉ. Conforme afirmado acima, a CASA BRANCA foi a empresa
que antecedeu a FUTURA CAFÉ. Nos computadores da FUTURA CAFÉ
foram encontradas diversas planilhas de operações da CASA BRANCA, a
planilha apresentada acima possuía inclusive o nome “PLANILHA MAGA”.
Assim como a FUTURA CAFÉ, a CASA BRANCA também teve como
procurador EDUARDO NEVES SANTOS, portanto a planilha de THIAGO
MAGALHÃES encontrada nos computadores da FUTURA CAFÉ juntamente
com a procuração da CASA BRANCA para EDUARDO SANTOS comprova o
envolvimento dos dois também na CASA BRANCA.4
A própria FUTURA CAFÉ também chegou a ser sucedida, tendo paralisado
suas atividades em maio de 2018, sendo substituída pela empresa ALIANCA
COMERCIO CORPORATION TRADING LTDA (ALIANÇA), CNPJ
03.213.862/0001-90. Da mesma forma como ocorreu com a CASA BRANCA,
foram encontrados diversos arquivos de operações da ALIANÇA nos
computadores apreendidos na sede da FUTURA CAFÉ. Quando da deflagração
da OPERAÇÃO GRÃO BROCADO a FUTURA CAFÉ já havia paralisado
suas atividades, sendo substituída pela ALIANÇA.5
Resumindo este item, demonstrou-se que a FUTURA CAFÉ (com sua
antecessora CASA BRANCA e sucessora ALIANÇA), principal cliente da
ODEBRECHT CAFÉ entre 2016 e 2018, é claramente uma empresa inidônea
cujo principal objeto era a negociação de notas fiscais para terceiros
interessados em se beneficiar tributariamente dessas notas fiscais, uma prática
claramente ilícita, mas que era o principal objeto da empresa e de seus sócios –
e que, ressalte-se, essa prática não seria possível sem o envolvimento direto dos
interessados no benefício tributário ilícito gerado por essas empresas.
E a Autoridade Fiscal conclui:
Além disso, o montante de notas fiscais de venda fictícia de café da
ODEBRECHT CAFÉ para as empresas “compradoras” de fachada (empresas
noteiras alvo da operação GRAO BROCADO) supera R$ 194 milhões. Tais
empresas, com sócios “laranjas” e que estavam entre as maiores emissoras de
notas fiscais sem recolhimentos de tributos do Estado de Minas Gerais, eram as
maiores parceiras comerciais da ODEBRECHT CAFÉ. Também não é possível
crer que os sócios administradores da ODEBRECHT CAFÉ não conhecessem
seus principais clientes e estivessem à margem de volume tão significativo de
notas fiscais emitidas sem a correspondente mercadoria.
Em relação às operações e às notas fiscais, a Autoridade Fiscal relaciona as
operações em planilhas (documento não paginável juntado à e-fl. 143), nas quais indica as notas
fiscais emitidas para acobertar as operações;
5. RELAÇÃO DE OPERAÇÕES E NOTAS FISCAIS
A seguir será exposta uma parte da “PLANILHA OPERAÇÕES”, anexa a este
TVF, que contém todas as operações identificadas nas quais houve o retorno do
dinheiro da ODEBRECHT CAFÉ para a própria ODEBRECHT CAFÉ
utilizando-se de empresas de fachada:
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

Nesta planilha há as seguintes colunas:
• “No OPERAÇÃO”: nessa coluna estão numeradas todas as operações
identificadas para que possam ser individualizadas;
• “DATA”: identifica o dia no qual foram realizadas as transações. Praticamente
todas as transações de uma operação são realizadas no mesmo dia;
• “CNPJ TITULAR”: identifica o CNPJ do titular da conta bancária, ou seja, a
empresa a qual a coluna “D/C” irá se referir;
• “NOME TITULAR”: identifica o nome do titular da conta bancária, ou seja,
a empresa a qual a coluna “D/C” irá se referir;
• “CNPJ O/D”: identifica o CNPJ da empresa que será a origem ou destino dos
recursos do titular, ou seja, a empresa com quem a transação está sendo
realizada;
• “NOME O/D”: identifica o nome da empresa que será a origem ou destino
dos recursos do titular, ou seja, a empresa com quem a transação está sendo
realizada;
• “D/C”: é a coluna que representa o débito ou o crédito relativamente ao
TITULAR da conta, ou seja, no trecho da planilha exposta acima a
ODEBRECHT CAFÉ teve um débito na sua conta bancária de R$ 425.300,00
que foi para a empresa TAMAMNI COM DE GRAOS E CEREAIS e, na linha
abaixo a ODEBRECHT CAFÉ teve um crédito na sua conta bancária no valor
de R$ 425.263,50 originário da empresa CASA BRANCA. É importante
ressaltar que para o correto entendimento da tabela a coluna “D/C” será sempre
relativa ao TITULAR da conta;
• “VALOR”: representa o valor da transação realizada;
• “NFs”: identifica as notas fiscais que originaram a transação financeira. Importante
ressaltar que essa coluna está inteiramente vinculada a quem recebe os recursos
financeiros, uma vez que quem vende a mercadoria é que emite a nota fiscal.
Portanto, na primeira operação da tabela acima, as notas fiscais 108 a 117 foram
emitidas pela TAMAMNI COM DE GRAOS E CEREAIS, uma vez que ela
recebeu recursos da ODEBRECHT CAFÉ. Na linha abaixo ocorre o oposto, as
notas fiscais 2.709 a 2.714 foram emitidas pela ODEBRECHT CAFÉ, porque
ela foi a destinatária dos recursos enviados pela CASA BRANCA e por isso
emitiu essas notas fiscais.
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

Abaixo mais um exemplo das operações contidas na PLANILHA
OPERAÇÕES

A operação número 85, realizada no dia 05/05/2015, informa um débito
bancário de R$ 310.000,00 da conta bancária da ODEBRECHT CAFÉ que foi
para a empresa RAFAEL DE CASTRO EPP, que emitiu a nota fiscal número
454 para essa transação, e a segunda linha dessa operação informa um crédito
bancário na conta da ODEBRECHT CAFÉ no valor de R$ 286.576,50
originário da empresa CASA BRANCA, tendo a ODEBRECHT CAFÉ emitido
as notas fiscais número 4.869, 4.871 e 4.872 para a CASA BRANCA.
Na operação número 86 ocorre a mesma transação identificada acima, no
entanto a empresa RAFAEL DE CASTRO ainda credita na conta da
ODEBRECHT CAFÉ R$ 21.750,00 e R$ 13.200,00 sem emissão de qualquer
nota fiscal, basicamente para efetuar o retorno do dinheiro para a ODEBRECHT
CAFÉ.
Na operação número 89, devido à quebra do sigilo bancário da empresa MINAS
CEREALISTA, é possível identificar claramente que a J E DE C PESSOA
CEREAIS EPP repassou os recursos recebidos da ODEBRECHT CAFÉ para a
MINAS CEREALISTA, que posteriormente repassaria esses recursos para a
própria ODEBRECHT CAFÉ fechando a operação. No dia 15/06/2015 a
ODEBRECHT CAFÉ repassou R$ 346.344,00 para a J E DE C PESSOA
CEREAIS EPP, que emitiu para a ODEBRECHT CAFÉ a nota fiscal 250. No
dia 16/06/2015 a J E DE C PESSOA CEREAIS EPP repassou R$ 340.600,00
para a MINAS CEREALISTA sem nenhuma emissão de notas fiscais e no dia
17/06/2015 a MINAS CEREALISTA repassou R$ 340.000,00 para a
ODEBRECHT CAFÉ, que emitiu as notas fiscais número 5.147 e 5.148 para a
MINAS CEREALISTA fechando a operação.
Ao total foram identificadas 459 operações, no entanto, como não foi possível
identificar precisamente as notas fiscais nas transações envolvendo a empresa
GENESIS COMERCIO DE CAFE LTDA, CNPJ 09.038.867/0001-00, essas
transações não foram utilizadas na autuação.
As vinculações das operações financeiras às notas fiscais foram feitas seguindo
as informações da própria ODEBRECHT CAFÉ, em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 02, e informações constantes da própria contabilidade da
ODEBRECHT CAFÉ.
Alguns lançamentos não foram encontrados nos extratos bancários e estão
marcados na “PLANILHA OPERAÇÕES”, na coluna “NFs”, com a indicação
“NÃO ENCONTRADO NO EXTRATO”. Nesses casos foram encontrados nos
extratos bancários da ODEBRECHT CAFÉ apenas transferências entre suas
próprias contas no valor exato do que teria sido recebido pela empresa
participante. Como houve a emissão das respectivas notas fiscais e em resposta
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

à intimação da RFB a própria ODEBRECHT CAFÉ confirmou o pagamento
referente à nota identificada, essas notas fiscais foram consideradas na aplicação
da multa.
Como a aplicação da multa ocorre em razão da emissão ou da utilização das
notas fiscais ideologicamente falsas, tanto as notas fiscais emitidas pelas
empresas de fachada para a ODEBRECHT CAFÉ quanto as notas fiscais
emitidas pela ODEBRECHT CAFÉ para outras empresas de fachada foram
consideradas para a apuração da multa, conforme determina a legislação.
A “PLANILHA OPERAÇÕES” demonstra de forma clara que a estrutura das
operações de creditamento indevido de ICMS pela ODEBRECHT CAFÉ se
manteve a mesma ao longo do tempo, desde 2014, mesmo com várias empresas
diferentes atuando como parceiras nessa estrutura esse fato comprova que toda
essa estrutura foi feita para benefício da própria ODEBRECHT CAFÉ.
Apenas
nessas
operações
claramente
identificadas
na
“PLANILHA
OPERAÇÕES”, a ODEBRECHT CAFÉ obteve R$ 26.240.043,89 em ICMS
destacado nas suas aquisições, enquanto que nas suas operações de venda,
também identificadas nessas mesmas operações, o ICMS destacado pela
ODEBRECHT CAFÉ foi de R$ 997.764,79, o que resultou em um ganho de
mais de R$ 25 milhões para a ODEBRECHT CAFÉ somente nessas operações
identificadas por essa fiscalização.
Conforme demonstrado no item 2.2, o ICMS destacado nas notas fiscais das
empresas participantes do esquema foi de R$ 35.720.684,71, no entanto, essa
fiscalização considerou para o efeito da aplicação da multa apenas aquelas notas
ficais vinculadas às operações que ocorreram simultaneamente, ou seja,
operações claramente fictícias nas quais o valor que a ODEBRECHT CAFÉ
credita na conta de seu fornecedor lhe retorna, no mesmo dia, por meio de outra
empresa que simula uma compra da ODEBRECHT CAFÉ. Essas operações
foram identificadas e constam da “PLANILHA OPERAÇÕES”.
Resta portanto caracterizada tanto a utilização pela ODEBRECHT CAFÉ de
notas fiscais ideologicamente falsas emitidas por empresas de fachada de fora do estado de
Minas Gerais, bem como a emissão pela ODEBRECHT CAFÉ de notas fiscais ideologicamente
falsas para simular a venda para empresas de fachada de dentro do estado de Minas Gerais.
4.2 Da alegação de ausência de ilícito e existência das transações comerciais
A Recorrente alega que não é verdade que tenha adquirido mercadorias por meio
de “notas frias”, asseverando que as transações ocorreram, de fato. Afirma que tem a prova física
da existência do produto no seu estoque, não tendo violado a legislação federal tampouco a
estadual, tendo vendido exatamente o que comprou. Afirma que o Fisco Estadual não realizou
nenhum levantamento físico quantitativo, de modo que não teria havido prova de sonegação.
10.
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
POR
PARTE
DA
FISCALIZAÇÃO DE MINAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA FISCO
FEDERAL DO ILÍCITO. ESTOQUE.ARTIGO 112 DO CTN.
10.1. Não é verdade que a Recorrente adquiriu mercadoria com notas “frias”,
valendo-se de documentos inidôneos, as operações aconteceram.
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

10.2. Prova disso que a Recorrente tem a prova física da existência das
mercadorias no seu estoque, o que desnatura a pretensão fiscal de multa, a
Recorrente não violou a legislação federal, muito menos a legislação estadual de
Minas Gerais, a Recorrente vendeu exatamente o café que comprou e pagou
todos os tributos federais por isso, isso é, quando eles eram incidentes.
10.3. Conforme auto de infração de ICMS, o Estado de Minas Gerais afirma que
a Recorrente “sonegou” R$ 17.438.965,06.
10.4. Este é o número em que deve gravitar nosso raciocínio, se este é o ICMS
devido, esses milhões são todas as as operações: crédito que “não existiam”, por
que as notas fiscais de entrada (de compra) eram “falsas, que agora a
Recorrente, “tem que pagar novamente, mais as multas, grosso modo.
10.5. Só que as contas não batem, Minas Gerais inventou tal história para
sustentar um lançamento impossível.
10.6. Se pegarmos todas as notas de entrada da filial de Minas Gerais e
subtrairmos todas as SAÍDAS, tributáveis (fora do Estado), teríamos um
estoque final por ano, absolutamente compatíveis.
10.7. Deve-se observar que o Fisco de Minas Gerais, não realizou nenhum
levantamento físico quantitativo ̧ ele não tem a prova robusta de suposta
sonegação, tudo é presunção, a prova hoje milita de forma favorável ao
contribuinte ora Recorrente, se o Fisco de Minas tivesse trabalhado
corretamente, chegaria no mesmo raciocínio da Recorrente.
10.8. Todas as planilhas ou demonstração realizadas, partem apenas das notas
fiscais eletrônicas, documentos constantes tanto de entrada quanto de saída
-, dos arquivos digitais da Receita Federal, utilizando um programa de
cálculos com inteligência artificial, exatamente como tem a Receita Federal, o
Fisco iria chegar na mesma conclusão, contudo, é mais fácil obrigar o
contribuinte a prova negativa.
10.9. Contudo, dado o adiantado da fase processual, conferir cálculos não seria
atribuição do CARF, mas por evidente a presunção fiscal foi derruída, foi não
segura a conta feita por Minas Gerais, que a Receita utilizou como prova, enfim,
havendo dúvida na capitulação e na existência do ilícito tributário in dubio pro
contribuinte.
Tem razão a Recorrente ao afirmar que a acusação fiscal foi baseada em
presunção, e que seria possível ilidir a acusação fiscal comprovando que as operações comerciais
teriam existido.
Ocorre que a comprovação da existência do produto em seu estoque é insuficiente
para comprovar que de fato adquiriu o produto de empresas de fora do estado de Minas Gerais,
que ao final é o que interessa para comprovar a efetividade das operações e do fluxo de recursos.
Ora nas planilhas elaboradas pela Fiscalização estão discriminadas as notas fiscais
de aquisição do café de fora do estado de Minas Gerais. A acusação fiscal é da simulação da
operação de compra, e assim, para comprovar a operação, bastaria que a Recorrente
comprovasse que houve de fato a aquisição e bastaria que apresentasse o conhecimento de
transporte, com a identificação do transportador para cada uma das notas físcais emitidas pelos
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

vendedores. Da mesma forma, poderia ter apresentado um documento fiscal para comprovar o
transporte da mercadoria para as empresas de dentro do estado de Minas Gerais para as quais
vendeu o seu produto. Mas, nenhum conhecimento de transporte foi apresentado no curso do
procedimento fiscal, bem como na impugnação e no recurso voluntário. Documentos fiscais que
a Recorrente deveria ter sob sua guarda.
A Recorrente até juntou aos autos alguns documentos para comprovar a
regularidade das operações (recebidos de pagamentos de autônomos RPA, mas que nada indicam
acerca da operação de transporte: qual a carga transportada, quais notas fiscais dos produtos
transportados, qual a origem, o destino e a data do transporte), mas que não são hábeis a
comprovar as operações de compra e venda aqui analisadas.
Portanto, a Recorrente foi incapaz de afastar a acusação de utilização e também de
emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, devendo ser mantida a autuação.
4.3 Da arguição de ilegalidade da multa
Alega a Recorrente que a multa tem caráter de sanção política e que, portanto,
seria ilegal:
6. PRELIMINAR. MULTA ILEGAL. SANÇÃO POLÍTICA.
6.1. O ponto central da pretensão fiscal é uma multa de R$ 375.445.350,99
(trezentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil,
trezentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), valor irreal e exagerado,
completamente desprovido de lógico ou técnica jurídica, o Fisco Federal, não
quer impor uma sanção moratória ou pecuniária, dentro da legalidade ou da
razoabilidade, fazendo cumprir o artigo 37 da CF., a ideia é impor uma sanção
política, fora dos ditames legais, fundamento já contraposto na exordial da
defesa (reclamação).
6.2. Com a pena imputada a Contribuinte Recorrente, a Receita pretende coibir
“futuras sonegações”.
6.3. A pretensão fiscal é ilegal, grande conotação de imparcialidade, viola a
moralidade administrativa, rompendo a eficiência administrativa já que vai
relegar o auto ao completo arquivamento.
6.4. É o fim da idade da razão, vejamos o texto do relatório fiscal, um “primor”
da ilegalidade:
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

O lançamento foi fundamentado no art. 83, inciso II, da Lei n° 4.502/64 e art. 572,
inciso II do Decreto n° 7.212/10, normas válidas.
Verificada a subsunção do fato à norma, no caso, a emissão e utilização de notas
fiscais ideologicamente falsas, cabe à Autoridade Fiscal realizar o lançamento, com a
determinação da matéria tributável e a exigência, sendo legítima, portanto, a lavratura do auto de
infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72,
conforme dispositivos in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
DECRETO n.o 70.235/72.
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula".
Quanto a alegação de ilegalidade da norma, não competente ao CARF apreciar
argumentos e ilegalidade de leis, nos termos da Súmula CARF n° 022.
4.4 Da responsabilidade solidária dos sócios
A Autoridade Fiscal arrolou como responsáveis tributários solidários a teor do art.
135, III, os sócios Edmundo Odebrecht Neto e José Mizael Avelar Odebrecht porque os atos que
possibilitaram a ocorrência da infração tributária (emissão e utilização de notas fiscais
ideologicamente falsas), dado o volume das transações, o esquema fraudulento não poderia ter
sido efetivado sem o conhecimento e a autorização de ambos os sócios:
7. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – SUJEIÇÃO PASSIVA
Conforme exaustivamente demonstrado neste TVF, a ODEBRECHT CAFÉ
construiu uma estrutura fraudulenta de creditamento de ICMS se utilizando de
uma rede de empresas de fachada.
Uma estrutura desse porte, contínua no tempo, com um fluxo financeiro que se
aproximou de R$ 400 milhões de reais e a participação de dez empresas
diferentes não seria possível sem o conhecimento e a participação dos sócios da
empresa.
As pessoas jurídicas constituem meros instrumentos para a prática das
infrações, pois sempre manifestam a vontade do agente humano nos atos que
praticam. São as pessoas físicas que concebem e executam os atos considerados
ilegais e que recebem benefícios, em decorrência de seu comportamento.
Este relatório deixa claro que:
 ODEBRECHT CAFÉ se utilizava de uma rede de empresas de fachada,
para simular operações (que nunca existiram), de compra de café, tendo
“fabricado” mais de 26 milhões de reais em créditos de ICMS. Ora,
esses créditos de ICMS, debitados os custos da operação (pagamento de
“comissão” para as empresas de fachada), convertem-se em “lucro”
para os sócios da ODEBRECHT CAFÉ.

2 Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

 O montante de notas fiscais inidôneas de aquisição fictícia de café pela
ODEBRECHT CAFÉ, objeto deste relatório, supera R$ 160 milhões.
Foram, portanto, R$ 160 milhões em notas fiscais de entrada, sem a
respectiva mercadoria (nota fiscal sem café), de forma que não é
minimamente razoável crer que tais operações ocorreram à margem dos
sócios administradores da empresa.
 As empresas de fachada “fornecedoras” da ODEBRECHT citadas neste
relatório foram, pelo menos a partir de 2014, os maiores fornecedores
da ODEBRECHT CAFÉ, em uma sequência linear no fornecimento de
notas fiscais para a empresa: sempre que um fornecedor cessava suas
emissões de notas fiscais para a ODEBRECHT CAFÉ, outro assumia o
lugar, demonstrando assim uma estrutura própria de aquisição de notas
fiscais de empresas de fachada, que só poderia ser orquestrada pelos
sócios administradores da ODEBRECHT CAFÉ ou a mando deles.
 Além disso, o montante de notas fiscais de venda fictícia de café da
ODEBRECHT CAFÉ para as empresas “compradoras” de fachada
(empresas noteiras alvo da operação GRAO BROCADO) supera R$
194 milhões. Tais empresas, com sócios “laranjas” e que estavam entre
as maiores emissoras de notas fiscais sem recolhimentos de tributos do
Estado de Minas Gerais, eram as maiores parceiras comerciais da
ODEBRECHT CAFÉ. Também não é possível crer que os sócios
administradores da ODEBRECHT CAFÉ não conhecessem seus
principais clientes e estivessem à margem de volume tão significativo
de notas fiscais emitidas sem a correspondente mercadoria.
 Pela cronologia das sucessões das suas fornecedoras de notas fiscais é
possível constatar que os responsáveis pela ODEBRECHT CAFÉ
tinham plena ciência dessas operações, uma vez que as empresas
“fornecedoras” se sucediam de forma perfeita, uma após a outra, e
grandes quantias financeiras eram transferidas para essas empresas
recém-criadas. Muitas vezes, a ODEBRECHT CAFÉ era a primeira a
“fazer negócios” com essas empresas, o que indica, inclusive, uma
provável participação dos sócios da ODEBRECHT CAFÉ na
idealização dessas empresas.
 A utilização de empresas de fachada para emissão de notas fiscais
ideologicamente falsas é prática contínua da ODEBRECHT, realizada
há muitos anos. A longa persistência temporal dessas operações,
juntamente com a clara inidoneidade dos sócios ou titulares dessas
empresas de fachada, também permite concluir pela conduta dolosa dos
sócios administradores da ODEBRECHT CAFÉ.
 Parte dos recursos transferidos para as contas bancárias das empresas de
fachada “fornecedoras” da ODEBRECHT eram repassados a pessoas de
interesse da ODEBRECHT CAFÉ, como aos sócios, à companheira do
sócio, a empregados da empresa, etc. Ora, isso comprova que havia
uma ingerência da ODEBRECHT CAFÉ nas movimentações
financeiras das empresas de fachada “fornecedoras”, uma vez que esses
valores não seriam repassados sem a ordem dos sócios administradores
da ODEBRECHT CAFÉ.
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

A Autoridade Fiscal citou que os sócios sabiam do esquema fraudulento porque
recebiam recursos de empresas envolvidas no esquema fraudulento, citando como exemplo
valores recebidos pelo sócio José Mizael Avelar Odebrecht:
Por fim, além de todos esses fatos contextuais apresentados, exemplificamos a
seguir, objetivamente, a participação ativa dos sócios administradores da
empresa no esquema fraudulento, através do repasse de recursos das empresas
de fachada para as contas bancárias dos sócios administradores da
ODEBRECHT CAFE.
JOSE MIZAEL AVELAR ODEBRECHT, sócio da ODEBRECHT CAFÉ,
recebeu dinheiro de empresas envolvidas nesse esquema de creditamento
indevido de ICMS. No dia 14/03/2017, JOSÉ MIZAEL AVELAR
ODEBRECHT recebeu R$ 331.132,66 da empresa MINAS CEREALISTA.
Nesse mesmo dia houve, dentre outras, as seguintes operações feitas pela
ODEBRECHT CAFÉ:
Os lançamentos acima descrevem uma operação de creditamento de ICMS pela
ODEBRECHT CAFÉ (operação 268 da PLANILHA OPERAÇÕES).
Analisando os valores lançados, constata-se que a ODEBRECHT CAFÉ
creditou R$ 600.962,85 na conta bancária da AGRO FORTE, mas só recebeu
R$ 260.500,00 de volta da MINAS CEREALISTA, que havia recebido R$
598.955,85 da AGRO FORTE (praticamente o mesmo valor repassado para a
AGRO FORTE pela ODEBRECHT CAFÉ). Como trata-se de empresas de
fachada, um valor desse não ficaria na própria MINAS CEREALISTA. A
diferença, R$ R$ 331.132,66, foi diretamente para conta 169106, da agência
4081 do Banco Itaú, de titularidade de JOZÉ MIZAEL AVELAR
ODEBRECHT. Portanto, não somente todo o contexto demonstra a atuação dos
sócios nas operações como também há recebimento de dinheiro originário
dessas transações para contas bancárias dos sócios. 3
É obrigação legal da fiscalização, ao lavrar um auto de infração, efetuar a
correta identificação do sujeito passivo que será o contribuinte, como também
daqueles que por expressa disposição legal sejam considerados responsáveis
pelos fatos constatados.
Assim, tendo em vista que restou caracterizada a infração a lei na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação tributária, porquanto realizaram, em
nome do fiscalizado, os atos que possibilitaram a ocorrência da infração
tributária, conforme descrito neste TVF, ao autuarmos a ODEBRECHT CAFÉ
atribuímos a responsabilidade solidária passiva pelo crédito tributário devido,
com fundamento no art. 135, III, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional) às seguintes pessoas:
 EDMUNDO ODEBRECHT NETO, CPF 206.793.279-91, sócio
administrador.
 JOSE MIZAEL AVELAR ODEBRECHT, CPF 566.201.529-53, sócio
administrador.

3 EDMUNDO ODEBRECHT NETO recebeu R$ 17.669,00 da empresa RAFAEL DE CASTRO – EPP em
10/07/2015.
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

Em, sua defesa os Recorrentes alegam que a ODEBRECHT CAFÉ foi adquirente
de boa-fé, de modo que não se poderia presumir que os sócios tinham conhecimento das
irregularidades apontadas, não sendo possível presumir a existência de dolo.
2. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. SÓCIO NÃO GERENTE.
2.1. Identifica a exordial do processo administrativo fiscal, na polaridade
passiva como responsáveis tributários, tanto os Srs. Edmundo Odebrecht Neto e
José Mizael Avelar Odebrecht.
2.2. Ademais, mesmo na condição de sócio gerente, a lei tributária, exige para o
redirecionamento contra o sócio, que haja prova robusta contra o sócio que ele
laborou em excesso de poderes, conforme dispõe o art., 133 do CTN, não
havendo que se falar em redirecionamento ou responsabilização dos sócios.
2.3. Ainda do teor do auto de infração afere-se que o Fisco federal quer exprimir
a persecução tributária contra os sócios com base no art. 135, inciso III do
Código Tributário Nacional, obrigando-os solidariamente ao pagamento Da
multa ora imposta. Entretanto, consoante doutrina de relevo e entendimento
jurisprudencial consolidado, referido dispositivo não se aplica a situação
presentemente analisada.
2.4. A responsabilidade fiscal dos sócios restringe-se à prática de atos que
configurem abuso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos da
sociedade.
2.5. Importante observar que a responsabilidade prevista no artigo 135
pressupõe dolo, ou seja, apenas existirá responsabilidade se o diretor, gerente ou
representante tiver a intenção de praticar uma conduta contrária à lei, ao
contrato social ou ao estatuto social.
2.6. Como mencionado, a ODEBRECHT é adquirente de boa-fé, portanto, não
se presume que os sócios tinham conhecimento das supostas irregularidades.
Não se presume a existência do dolo.
2.7. Ora, a caracterização do dolo é pressuposta para a incidência da
responsabilização constante no art. 135. Caso contrário, pessoa diversa, sem
qualquer relação direta com o fato gerador, suportará o ônus tributário,
violando-se, deste modo, o princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1o,
CF).
2.8. O recebimento de recursos na conta bancária do sócio não quer significar
participação em suposto esquema fraudulento.
2.9. É nesse contexto que parcos recursos (0,001% das operações ditas
irregulares) foram depositados na conta do sócio JOSÉ MIZAEL e bem menos
que isso na conta do sócio EDMUNDO ODEBRECHT. A conclusão decorre de
mera dedução (ilógica), mera ilação, não se comprovando nos autos. Dolo, não
se presume, o agente acusador deve comprovar cabalmente.
2.10. A conclusão decorre de mera dedução (ilógica), mera ilação, não se
comprovando nos autos. Dolo, não se presume, o agente acusador deve
comprovar cabalmente.
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

Primeiramente não é possível que os sócios não soubessem que as transações
minuciosamente detalhadas pela Autoridade Fiscal não fossem do conhecimentos dos sócios,
dado o volume de transações e transferências de recursos da ODEBRECHT CAFÉ para as
empresas de fachada de fora do estado de Minas Gerais (mais de R$ 160 milhões de notas
fiscais, sem a respectiva mercadoria) e o posterior retorno de parte do valor para a
ODEBRECHT CAFÉ por meio de empresas de fachada do estado de Minas Gerais.
O fluxo financeiro entre a ODEBRECHT CAFÉ e as empresas de fachada foi de
quase de R$ 400 milhões, conforme relatado pela Autoridade Fiscal.
Não é possível acreditar que dado o volume de transações, e com a quantidade de
empresas de fachada utilizadas no esquema fraudulento, o esquema funcionasse sem o
conhecimento, o consentimento e a autorização dos sócios administradores da ODEBRECHT
CAFÉ.
Além disso, constata-se que a ODEBRECHT e os Recorrentes tentaram induzir
em erro a Autoridade Fiscal autuante, fazendo a juntada de documento ideologicamente falso
no curso do procedimento fiscal. O documento foi juntado às e-fls. 392 a 395. Confira-se relato
da DRJ:
Durante o procedimento fiscal, em resposta à intimação, o impugnante
apresentou informações sobre a ação fiscal estadual em face da Odebrecht Café,
a fim de provar a idoneidade da empresa e a regularidade de suas operações (fls.
392-393):
(...)
Em julho de 2017 a empresa Odebrecht recebeu via correia o “Mandado
de Procedimento Fiscal 06.0.01.00-2018-00100-3”, ocasião em que
remeteu à Receita Federal em Belo Horizonte toda a documentação
solicitada. A fiscalização iniciada pela Receita Federal tem origem a
operação desenvolvida pelo ministério Público de Minas Gerais
denominada de “Grão Brocado”. Assim como a Receita Federal, a
Secretaria de Fazenda do estado de Minas Gerais, através do auto de
início de ação fiscal 10.000029928.73, deu início à ação fiscal em face
da empresa Odebrecht. A fiscalização estadual visava a verificação da
idoneidade dos documentos fiscais de entrada e se as notas fiscais foram
acompanhadas das respectivas guias de origem do recolhimento do
imposto, com o objetivo último de verificar a licitude das operações
mercantis praticadas pela empresa Odebrecht.
Pois bem, após percuciente análise pelo estado de Minas, através de sua
delegacia fiscal, foi emitido ofício afirmando que NÃO FORAM
ENCONTRADAS
IRREGULARIDADES
realizadas
pela
empresa
Odebrecht. No ponto, importa observar que a fiscalização realizada pela
SEFAZ/MG também teve como origem a operação “Grão Brocado”,
sendo que a fiscalização estadual, por evidente, focou sua análise apenas
no ICMS, mas analisou os mesmos documentos requeridos pela Receita
Federal. Assim, não obstante a independência funcional da RFB, para
evitar a contradição de julgamentos, entendeu oportuno juntar ao
presente dossiê o parecer fiscal prolatado pela Receita Estadual de
Minas Gerai
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

(...)
O documento juntado é o ofício no 0213/19 supostamente proferido pelo
Delegado Fiscal (DF/Uberlânida) da Receita Estadual de Minas Gerais
informando o seguinte (fl. 394):

Pelo que consta no documento (fl. 395), é possível atestar que o objeto da
auditoria fiscal era: Verificação da consistência do crédito de ICMS, da
idoneidade dos documentos fiscais de entrada e se as notas fiscais foram
acompanhadas das respectivas guias de recolhimento do imposto na origem
quando exigidos.

Destaque-se que a data do ofício é posterior a deflagração da “OPERAÇÃO
GRÃO BROCADO”, e, pelo objeto e período fiscalizado, levaria a crer que a
ação fiscal foi motivada pela citada operação, conforme inclusive alega o
interessado (fls. 392-393).
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

Pois bem, em atendimento à Resolução deste Colegiado, a autoridade fiscal
juntou aos autos o Acórdão do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas
Gerais referente à Odebrecht Café. Segue a ementa:

Na Decisão, o referido Colegiado tratou, em fase preliminar, do ofício no
0213/19 da DF/Uberlândia, conforme segue:
A Contribuinte quis fazer crer que a fiscalização teria sido encerrada e que não
teria sido detectada nenhuma irregularidade nas notas apresentadas.
Anexa às fls. 348, quando de sua Impugnação, “cópia reprográfica” do Ofício
que afirma ser o de n° 213/19 da DF/Uberlândia com os seguintes dizeres:
Em atendimento à requisição de Vossa Senhoria no expediente n'
1.052.494, datado de 21/08/2019, temos a informa-lhe que: A empresa
Odebrecht Comércio de Indústria de Café Ltda, inscrita no CNPJ n'
78.597.150/0011-93 e I.E n' 707.116673.0019, foi colocada sob Ação
Fiscal, através do auto de início da Ação Fiscal (AIAF) N'
10.000029928.73, sendo que não foi detectado nenhuma irregularidade
nas Notas apresentadas.
Tendo em vista a Licitude dos Documentos, concluímos por encerrar os
Trabalhos de Fiscalização.
“Empresa Não Autuada”.
Conforme requerimento da Autuada dirigido ao Juiz de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Patrocínio/MG e Ofício DF/Udi n° 213/19, de 28/08/19,
anexado por ela ao citado requerimento, resta comprovado que a fiscalização não
foi encerrada antes da lavratura do Auto de Infração.
Consta do Ofício DF/Udi n° 213/19, de 28/08/19 (fls. 596), o seguinte:
Em atendimento à requisição de Vossa Senhoria no Expediente n'
1.052.494, datado de 21/08/2019, temos a informa-lhe que: A empresa
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

Odebrecht Comércio de Indústria de Café Ltda, inscrita no CNPJ n'
78.597.150/0011-93 e I.E n' 707.116673.0019, foi colocada sob Ação
Fiscal, através do Auto de Início de Ação Fiscal (AIAF) n' 10.000029928-
73, sendo que o fisco está aguardando documentos que foram solicitados
em outros órgãos para concluir a fiscalização do contribuinte, ainda sem
data certa para conclusão dos trabalhos.
A Fiscalização assim se manifesta (fls. 600/603)
Em 13/09/2019 ao reqüerer o levantamento do sequestro dos bens
determinado pela 1' Vara Criminal
da Comarca de Patrocínio! MC no processo n'
0040083-
09.2018.8.13.0481, o escritório Pieve e Salviano Advogados Associados,
assinado
pelo
advogado
Rapha_el
Henrique
Borges
Solviam°,
repreáentando a, empresa Odebrecht junta uma cópia autenticada do
Oficio DF/Udi na 0213-19 ao requerimento, No • requerimento solicita o
desbloqueio dos bens pelo excesso de prazo da medida asseouratória e
reclama da demora das investigações utilizando o teor do Oficio n'
0213/19 para comprovar tal afirmação. Informa que entrou em contato
corri. o Delegado Fiscal responsável pela condução das investigações,
recebendo como resposta que o Fisco está aguardando documentos que
foram solicitados em outros órgãos, sem data para conclusão dos
trabalhos e anexa o Oficio tf 0213)1/9 ao requerimento autenticado pelo
Serviço Notarial Privativo "BRAGA" 1' Oficio Varginha assinado pela
Escrevente Autorizada Mariana Ferreira de Lima Brito.
Assim, o próprio Contribuinte utiliza o Oficio verdadeiro numa petição
judicial e em março de 2020 apresenta na sua impugnação ao Auto de
Infração n° 01.001445699-98 o mesmo documento com informações e
assinatura completamente divergentes da original.
Conclui-se que não há se falar em formalização de novo início da ação fiscal,
bem como em encerramento da fiscalização, pois o Ofício “verdadeiro” está
anexado às fls. 596, inclusive juntado à petição judicial pela Contribuinte,
conforme reproduzido acima da manifestação fiscal.
Destaca-se ainda que não se trata de desconsideração do negócio jurídico para
“permitir ao contribuinte demonstrar em procedimento administrativo a
regularidade das operações”, e sim de aproveitamento indevido de créditos de
ICMS provenientes de notas fiscais declaradas ideologicamente falsas.
Tal questão se confunde com a matéria meritória e assim será analisada.
Rejeitam-se as preliminares arguidas.
Portanto, verifica-se que o documento juntado pelo contribuinte às fls. 394,
fazendo-se de ofício da Delegacia Fiscal de Uberlândia, é falso!
Após a autoridade fiscal juntar aos autos o mencionado Acórdão do Conselho
de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, o interessado acostou ao processo
petição solicitando o desentranhamento do ofício falso, nos seguintes termos
(fls. 586-587):
Compulsando os autos, verifica-se a existência de documentação juntada pela
impugnante no início do presente processo administrativo fiscal, que merece,
algumas considerações.
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

Pois bem, importa observar que o documento juntado pela IMPUGNANTE às
fls. 394, consistente no Ofício 0213/19, dava notícia de que a Receita Estadual
do estado de Minas Gerais havia encerrado a fiscalização existente contra a
impugnante, e não havia encontrado irregularidades passiveis de autuação.
Por entender tratar-se de documento relevante para o deslinde do caso sub
judice, a impugnante juntou-o ao feito, sem, contudo, sequer pressupor recair
sobre ele alguma irregularidade.
O documento chegou à IMPUGNANTE por intermeio do advogado Dr. Roberto
Keller Pieve, procurador que acompanhava o procedimento fiscal no âmbito da
Receita Estadual à época dos fatos.
Não obstante o Dr. Roberto Keller afirmar categoricamente ter recebido a
documentação pelo correio, tal como juntada aos presentes autos, inclusive
firmando declaração nesse sentido (declaração anexa), a Secretaria de Fazenda
do Estado de Minas Gerais contesta a veracidade do documento e alega tratar-se
de documentação falsa.
A falsidade foi aventada durante o processo administrativo fiscal que tramitou
perante o Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. Isso porque, na
reclamação fiscal a impugnante, por evidente, desconhecendo a possível
falsidade do documento, juntou-o à reclamação, ocasião em que o suposto
signatário do documento contestou a veracidade do ofício.
Inclusive, fora instaurado procedimento criminal pela Policial Civil do Estado de
Minas Gerais (PCNet 2020-702-000693-001-009892618-08), para apurar a
prática de eventual crime de falsificação de documento público, cuja tramitação é
desconhecida.
Pelo exposto, requer o desentranhamento do documento juntado à fls. 394,
consistente no Ofício 0213/19.
Londrina, 17 de novembro de 2022
Neste ponto, há que se dizer que os documentos juntados aos autos são
responsabilidade do interessado, independentemente se juntado ou obtido por
meio de um procurador, mesmo porque é responsabilidade do contribuinte a
outorga de poderes a um procurador.
Acrescenta-se que o Acórdão de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, que
expôs a falsidade do ofício em questão, foi proferido em 28 de setembro de
2021; no entanto, o interessado somente solicitou o desentranhamento do
documento falso em 17 de novembro de 2022, após a autoridade fiscal juntar
aos autos o referido Acórdão durante o procedimento de diligência.
Logo, percebe-se que o interessado busca evadir-se de sua responsabilidade na
juntada do documento falso.
Por tais razões, indefiro o pedido de desentranhamento.
No recurso voluntário, não há uma linha sequer a respeito da juntada de um
documento ideologicamente falso.
Portanto entendo que fica patente a tentativa de induzir a erro a Autoridade Fiscal
autuante e as Autoridades Julgadoras, o que fere a credibilidade dos Recorrentes, não se lhe
configurando a boa-fé alegada.
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-007.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.748080/2019-48

Esse fato reforça o meu entendimento que os sócios administradores tinham
conhecimento, e mais que isso, se utilizaram do esquema fraudulento aqui apontado, devendo ser
mantida a reponsabilidade tributária a eles atribuída por infração à lei, nos termos do art. 135, III,
do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares de nulidade
arguidas, e no mérito, VOTO EM NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário de Odebrecht
Comércio e Indústria de Café Ltda, mantendo o Auto de Infração e das responsabilidades
tributárias solidárias dos sócios-administradores Edmundo Odebrecht Neto e José Mizael Avelar
Odebrecht.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 2173
DF CARF MF
Original